Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0702568-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COLUMBIA GRAFICA E EDITORA LIMITADA - ME, JOSE GONCALVES PENA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO REAL, MARIA ELIANA MARQUES DA ROCHA DECISÃO 1. Consoante informação extraída no PJe 1o Grau, o processo já foi extinto, ante o pagamento do débito. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 14/06/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR